Tribunal: TJDFT
Processo: 0723047-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por quaisquer dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que nele residam. Considera-se impenhorável, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (Lei n. 8.009/90, arts. 1o e 5o).
2. Considerando o escopo da norma jurídica de garantir a residência do núcleo familiar, a proteção legal em análise deve abranger não apenas o devedor proprietário de um imóvel, mas também aquele que possui apenas direitos possessórios sobre o bem, destinando-o à moradia da família. 2.2 A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores.
3. Para fins de impenhorabilidade, este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a qualificação do imóvel como bem de família requer a demonstração, por parte do devedor/executado, de que o bem seja objeto de sua moradia familiar. 3.1 Apurado que o imóvel “sub examine”, averbado como de propriedade da falecida, adquirido sob o regime da comunhão de bens conforme matrícula da escritura, encontra-se sob o uso de um dos herdeiros, coproprietário morador do imóvel à luz dos relatos na certidão do Oficial de Justiça, demonstrada a destinação do bem utilizado como domicílio familiar.
4. Agravo conhecido e provido.